Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703163-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROBELSON FERREIRA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0744856-04.2021.8.07.0001, movida em desfavor de ROBELSON FERREIRA FERNANDES, determinou ao agravante, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de demonstrar a notificação do requerido, porquanto a simples tentativa de entrega não é suficiente para constituir o devedor em mora (ID 112290150 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 32402464), aduz se tratar de pedido de busca e apreensão ajuizado em virtude do inadimplemento da cédula de crédito bancário celebrada entre as partes. Defende a desnecessidade de emenda à inicial, pois constituida mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Registra incumbir ao devedor indicar o endereço correto no momento da contratação, sendo suficiente o envio da correspondência para a constituição da mora. Requer o deferimento do efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a busca e apreensão do veículo FIAT GRAND SIENA ATTRAC ANO 2019 COR PRETA PLACA REC2A05. No mérito, a confirmação da medida e a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 32402466). Deferido o efeito suspensivo ao recurso para obstar a extinção do feito até o julgamento do mérito recursal (decisão de ID 32513815). O agravante foi intimado para se manifestar, no prazo de 15 dias, acerca do cabimento do recurso (despacho de ID 33576562). Ausência de manifestação (certidão de ID 34329142). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. ” Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977)” Consoante relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão que determinou emendar a inicial. Transcrevo a decisão vergastada (ID 112290150 – autos de origem): “Emende o autor a inicial, a fim de demonstrar a notificação do requerido, porquanto a simples tentativa de entrega por três vezes não é suficiente para demonstrar a constituição em mora. Registro conhecer a divergência jurisprudencial, seja no Superior Tribunal de Justiça, seja no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, mas não há como reconhecer a ausência e boa-fé pelo simples fato do devedor não estar em casa para o recebimento da correspondência. Registro que o cidadão pode ter que trabalhar durante o horário de expediente dos correios. Colaciono à presente decisão o REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020; o Acórdão 1255535, 07038462720198070008, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020; e o Acórdão 1243021, 07026045420198070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Intime-se.” O art. 1.015 do Código de Processo Civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. ” Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de ser taxativo o rol descrito no art. 1.015 do CPC. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação do aludido conceito, mas apenas em caso de se deparar com a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão que determinou a emenda à inicial, porquanto a situação em comento não se enquadra nos ditames do art. 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator